Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-89.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000161-89.2020.8.14.0051

APELANTE: IGOR VAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta por Igor Vagner Andrade Ribeiro de Oliveira contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos termos do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

2.Preliminarmente, o apelante alega nulidade decorrente da ausência de formalização do reconhecimento pessoal e quebra de sigilo telemático sem autorização judicial. No mérito, pugna por absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o crime de receptação e exclusão da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) se houve nulidade por ausência de reconhecimento formal na fase policial; (ii) se houve quebra de sigilo telemático sem autorização judicial; (iii) se há prova suficiente para condenação; (iv) se é cabível a desclassificação do crime ou exclusão da qualificadora do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de nulidade por reconhecimento irregular não prospera, pois a autoria restou demonstrada por outros elementos de prova válidos, inclusive o reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório.
5. Inexiste quebra de sigilo telemático, pois o próprio acusado indicou espontaneamente o local onde estava oculto o aparelho celular subtraído, não havendo interceptação ou acesso indevido a dados protegidos.
6. A prova da materialidade consta dos autos de apreensão da motocicleta e de um dos aparelhos celulares roubados. A autoria está corroborada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas e policiais, além do reconhecimento do réu.
7. A versão defensiva de aquisição do celular por meio da internet é isolada e destituída de comprovação.
8. Não há elementos para desclassificação do delito para o tipo penal de receptação, sendo evidentes a grave ameaça, o concurso de pessoas e o emprego de violência.
9. A qualificadora do concurso de pessoas encontra respaldo nas provas, não sendo cabível sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a condenação por roubo qualificado quando presentes elementos suficientes de prova da materialidade e autoria, mesmo que haja eventual irregularidade no reconhecimento formal na fase inquisitorial, suprida por prova colhida em juízo.
2. A localização de objeto roubado na posse do acusado, aliada a reconhecimento pelas vítimas e coerência entre os depoimentos, é suficiente para manutenção da condenação. 3. A exclusão da qualificadora do concurso de pessoas exige prova inequívoca de atuação individual, o que não se verifica quando a ação criminosa se desenvolve em coautoria.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II; CPP, art. 386, VII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

IGOR VAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA ANDRADE,
interpôs o presente Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inc. II, do Código Penal Brasileiro, em continuidade delitiva (art. 71, CPB). Fixando a pena em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias multa (ID 26347771).

Inconformado, pugna preliminarmente o Apelante pela nulidade em relação a ausência do reconhecimento formal procedido na Delegacia, bem como a quebra de sigilo telemático sem autorização judicial.

No mérito, requer sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pleiteia pela exclusão da qualificadora do emprego de arma de fogo ou desclassificação do crime de roubo qualificado para o artigo 180, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público (ID 26347790), requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça (ID 26949441), manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por total falta de amparo legal.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, pugna preliminarmente o Apelante pela nulidade em relação a ausência do reconhecimento formal procedido na Delegacia,

Narra a denúncia que no dia 05 de janeiro de 2020, por volta das 16h e 30min, o ora denunciado Igor Vagner Andrade Ribeiro de Oliveira, em unidade de desígnios com terceiro não identificado, mediante grave ameaça, abordaram a vítima Ana Beatriz e dela subtraíram um aparelho celular Moto G4, empreendendo fuga em seguida, em uma motocicleta Honda Bros, cor branca com detalhes vermelho, de placa QVJ-9288.

Ato contínuo, logo mais à frente, o ora denunciado, mantendo o mesmo
modus operandi
, abordou a vítima Juliane Amaral Cardoso e dela subtraiu um aparelho celular Samsung Galaxy J2 Prime, cor dourada.

Consta ainda, que iniciadas as diligências para recuperação dos aparelhos, inclusive por rastreamento por satélite do primeiro telefone subtraído, bem como informações sobre proprietário da motocicleta utilizada na ação, chegou-se até a residência do ora Apelante Igor Vagner, onde fora flagrado na posse de tal veículo, bem como do segundo aparelho roubado, o qual estava escondido em um saco plástico, na lixeira localizada no quintal.

Finalmente que, Igor Vagner Ribeiro de Oliveira Andrade restou reconhecido pelas vítimas, porém negou a autoria dos fatos, alegando que havia comprado o telefone apreendido naquele mesmo dia, por volta das 18h e 30min, pelo site de vendas “OLX”, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e que sua motocicleta naquele dia, estava em uma lavagem das 16h às 19h.

Os fatos restaram comprovados pela materialidade do delito, consubstanciado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 55661077), constando a apreensão da motocicleta utilizada nos delitos, bem como de um dos aparelhos celulares roubados, encontrados em poder do Apelante Igor Vagner.

Consta da sentença condenatória as declarações produzidas na instrução, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Transcrevo:

“Juliane Amaral Cardoso, vítima, não compromissada nos termos da lei, assim narrou os fatos: QUE os fatos ocorreram no final da tarde. QUE próximo de sua dois homens em uma moto Broz realizaram um assalto. QUE eles vinham da rua angelim e dobraram para a direita. QUE estava sozinha próximo ao canto da rua, momento em que os homens a assaltaram. QUE o passageiro desceu da moto, foi em sua direção e ordenou que ela entregasse seu celular. QUE entregou o celular na segunda vez que o assaltante pediu o aparelho. QUE no momento da ação o assaltante gesticulava com a mão na cintura como se estivesse portando uma arma embaixo da camisa e segurava seu braço. QUE não viu nenhuma arma, mas entregou o aparelho por segurança. QUE quando os assaltantes estavam se evadindo do local, o piloto de certa forma tombou a motocicleta e demorou para fugir, momento em que conseguiu decorar a placa. QUE pediu para seu tio ligar para a polícia e informou as características dos assaltantes, bem como o número da placa da motocicleta. QUE repassou informações sobre as características físicas e sobre a roupa dos assaltantes. QUE após o fato soube por populares que mais adiante, na rua angelim, ocorrera outro assalto, sendo que as características dos assaltantes eram as mesmas, pelo que concluiu que teria sido as mesmas pessoas que a assaltaram. QUE os policiais realizaram a busca pelos assaltantes e encontraram um dos celulares na casa de um deles. QUE foi para a delegacia e reconheceu o acusado Igor por conta das características físicas e da roupa que ele usava. QUE não tem certeza se o acusado estava utilizando a mesma roupa do momento do assalto, mas o reconheceu por conta de sua altura e porte físico. QUE o celular rastreado pelos policiais era da outra vítima e a localização dele apontava para a casa do acusado. QUE não lembra se a motocicleta foi apreendida. QUE o assalto ocorreu no final da tarde, após as 15 horas e o acusado foi preso no mesmo dia, por volta das 20 horas. QUE a motocicleta utilizada no assalto também foi encontrada na casa do acusado. QUE o acusado não confessou o assalto. QUE a outra vítima conseguiu reconhecer o acusado, pois tinha certa intimidade com a família dele e já tinha visto ele antes do assalto. QUE os assaltantes estavam de capacete e não viu o rosto deles, reconheceu apenas por conta do porte físico. QUE seu celular foi encontrado na casa do acusado, contudo o celular da outra vítima não estava mais no local quando a polícia chegou. QUE após o assalto, recebeu uma mensagem da mulher do acusado, que pediu para retirarem a denúncia contra ele. QUE a vítima Beatriz também recebeu mensagem da mulher do acusado e, como a família do acusado conhecia a família da vítima, a mulher informou que iriam procurar e devolver o aparelho roubado para ela. QUE as redes sociais da mulher do acusado já estavam todas instaladas no aparelho e por isso ela enviou mensagem pedindo para retirar a denúncia, inclusive se ofereceu para recuperar o chip do aparelho que foi quebrado. QUE a mulher do acusado enviou mensagem pedindo para que apagasse suas informações do aparelho. QUE seu celular foi encontrado no mesmo dia e nesse período a mulher do acusado já havia instalado todas suas redes sociais no aparelho. QUE reconheceu os assaltantes pelos seus biotipos. QUE o acusado era alto, forte, moreno e o outro assaltante era magro e alto, diferente de Igor. QUE após receber a mensagem da mulher do acusado, desinstalou todas as redes sociais para não ter contato com o acusado.

Derlisson de Araújo Gonçalves, testemunha compromissada nos termos da lei, depôs os seguintes termos: QUE recorda de alguns fatos da ocorrência. QUE localizou uma vítima na região da ocorrência e ela informou a placa da motocicleta utilizada no assalto e ela estava acompanhando a localização do celular roubado. QUE a localização do celular apontava para uma vila e com as características da motocicleta seguiram para a vila, local em que encontraram a moto e o acusado, que foi reconhecido por uma das vítimas. QUE não lembra de nenhuma das vítimas. QUE o acusado levou os policiais até uma lixeira, onde estava o celular enrolado em papel alumínio, salvo engano. QUE não lembra da versão que o acusado falou aos policiais. QUE após receber a informação prestada pelas vítimas, a polícia não demorou muito a localizar o aparelho. QUE não lembra do envolvimento do acusado em outros crimes. QUE uma das vítimas reconheceu o acusado, mas não sabe precisar quem foi. QUE a motocicleta apreendida tinha a mesma placa e características que a vítima informou.

Paulo Jorge Gomes Júnior, testemunha compromissada nos termos da lei, respondeu às perguntas da seguinte forma: QUE estava em serviço no dia dos fatos e houve um assalto na área do Santarenzinho, em que a vítima conseguiu pegar os dados da placa da motocicleta. QUE pediram apoio do NIOP para pesquisar o endereço do veículo e chegando lá, conversaram com a proprietária que informou que não tinha mais posse do veículo, pois já tinha vendido para outra pessoa. QUE no endereço informado havia uma vila, onde a motocicleta estava dentro de uma residência. QUE encontraram o celular roubado enrolado em um saco, mas não lembra em que local da casa estava. QUE encontraram um celular e a motocicleta, mas não localizaram o celular da outra vítima, pois o acusado não informou com quem estaria o aparelho. QUE não lembra se o acusado disse que comprou o aparelho ou apresentou alguma conversa sobre isso. QUE apenas uma das vítimas informou o número da placa da moto. QUE já havia recebido informações de que o acusado era envolvido na prática de crimes como assalto. QUE chegaram na residência com as informações recebidas pela proprietária da moto, mas não lembra se chegaram a rastrear o celular da vítima.

A testemunha Auricélia Mendonça Pereira, testemunha compromissada nos termos da lei, declarou em juízo: QUE o réu era marido da sua ex-cunhada; QUE atualmente não tem mais nenhum relacionamento com Igor; QUE foi a fiadora da proprietária da motocicleta apreendida; QUE emprestou o nome para sua cunhada realizar o financiamento da motocicleta; QUE a moto pertencia a Tatiane, que era esposa do acusado; QUE tanto Tatiane, quanto Igor utilizavam a motocicleta; QUE foi na delegacia e os policiais informaram que o veículo fora utilizado num roubo, mas não tinha conhecimento do ocorrido; QUE a moto estava na delegacia e os policiais disseram que o veículo estava apreendido por conta do assalto, sendo Igor o suspeito de ter praticado o delito. QUE esclareceu que não sabia informações da moto, pois não tinha a moto em seu poder, apenas emprestou seu nome para Tatiane.

Ana Beatriz Lima de Macedo, vítima, não compromissada nos termos da lei, narrou os seguintes fatos: QUE na data dos fatos estava subindo a rua Angelim quase chegando na sua casa, ocasião em que os assaltantes a abordaram. QUE o motorista estava nervoso e o passageiro anunciou o assalto, descendo da moto em seguida. QUE ficou paralisada diante da situação, momento em que o passageiro a agarrou com força, mas apenas entregou o celular quando ele gesticulou como estivesse portando uma arma na cintura. QUE quando o passageiro se apossou do celular, o motorista da moto, por estar nervoso, demorou a sair com o veículo, motivo pelo qual conseguiu decorar o número da placa; QUE pediu para seus amigos que estavam na rua anotarem o número da placa da motocicleta e assim o fizeram, sendo que um deles a levou para uma unidade da polícia, que estava fechada; QUE no momento pediu para sua prima, que morava em Altamira, rastrear o aparelho e a localização indicava para a casa do acusado; QUE repassou as informações para a polícia, que encontrou o celular na casa do acusado e apreendeu a motocicleta que também estava no local; QUE seu celular não estava mais no local, apenas o celular da outra vítima; QUE foi para a delegacia com a vítima Juliane e prestaram seus depoimentos; QUE na delegacia reconheceu a pessoa que estava dirigindo o veículo, mas o passageiro da motocicleta (que a abordou) não estava no local; QUE o motorista da moto foi identificado como Igor Vagner; QUE viu a motocicleta na delegacia e informaram que estava no nome de outra pessoa, mas pertencia ao acusado; QUE lembra das características físicas de Igor, sendo este moreno e alto; QUE já conhecia o acusado, pois sua tia era amiga da mãe de Igor e costumava frequentar a casa dele quando era pequena; QUE no momento do assalto achou o rosto do assaltante familiar; QUE tem total certeza de que Igor era um dos assaltantes; QUE não sabe se a vítima Juliane reconheceu o acusado; QUE nunca recuperou o celular; QUE mudou de cidade por medo do acusado, visto que se sentia ameaçada por conta das mensagens que recebia, onde Igor dizia saber a rotina dela, como horário em que entrava e saía da escola e horário que voltava para casa; QUE ameaçou o acusado, dizendo que se ele não parasse de mandar mensagens, iria à delegacia registrar Boletim de Ocorrência; QUE seu telefone não era novo, mas teve prejuízo pelo roubo do aparelho.”

Conforme se depreende dos autos, há elementos firmes e seguros que colocam Igor Vagner no evento criminoso, inclusive foi encontrado com a motocicleta utilizada no crime, bem como de posse da
res furtiva.
Portanto, não há qualquer ilegalidade capaz de declarar nula a sentença condenatória, pois há outras provas da autoria, principalmente o fato narrado.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA REPETIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.

Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

4. No caso, a despeito da discussão sobre a validade do reconhecimento, observo que há diversas outras provas da autoria.

Deveras, a leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados, principalmente o encontro dos agentes, pouco tempo depois das subtrações, na posse dos bens subtraídos e do instrumento dos crimes, mediante investigação por meio de rastreamento geográfico.

5. A tese relativa à ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena não foi analisada pela Corte estadual, o que impede a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão de instância.

6. No que concerne à alegação de reformatio in pejus por parte do Tribunal de origem, ao contrário do que afirma a defesa, não houve nem sequer acréscimo de fundamentos à decisão de primeiro grau, mas tão somente a repetição da mesma motivação já empregada pelo Juiz de primeiro grau: o fato de a motocicleta usada para praticar roubo ser produto de roubo anterior. De todo modo, conforme definido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1.214, "É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

7. É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 871.568/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

De igual forma, não há como acolher a preliminar suscitada pelo Apelante, que alegou a quebra de sigilo telemático sem autorização judicial, posto que conforme narrado pelos agentes policiais que participaram das diligências, o próprio Apelante, apesar de negar o crime de roubo, por livre e espontânea vontade, dirigiu-se ao quintal da residência e retirou do lixo um saco plástico contendo um dos aparelhos celulares subtraídos.

Assim rejeito a preliminar arguida e passo a analisar mérito, em que pugna sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Como visto anteriormente quando da análise da preliminar suscitada, entendo que não há como absolver o apelante por insuficiência de provas, pois restou comprovada tanto a autoria quanto a materialidade delitivas, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, bem como pelos depoimentos das vítimas Ana Beatriz Lima de Macedo e Juliane Amaral Cardoso, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Veja-se:

Ao ser ouvida em juízo, a vítima, Juliane Amaral Cardoso narrou o seguinte sobre os fatos (ID 26347735):

“QUE os fatos ocorreram no final da tarde; QUE próximo de sua casa, vieram dois homens em uma moto Bros e realizaram o assalto; QUE eles vinham da rua Angelim e dobraram para a direita; QUE estava sozinha próximo ao canto da rua, momento em que os homens a assaltaram; QUE o passageiro desceu da moto, foi em sua direção e ordenou que entregasse seu celular; QUE entregou o celular na segunda vez que o assaltante pediu o aparelho; QUE no momento da ação, o assaltante gesticulava com a mão na cintura como se estivesse portando uma arma embaixo da camisa e segurava seu braço; QUE não viu nenhuma arma, mas entregou o aparelho por segurança; QUE quando os assaltantes estavam se evadindo do local, o piloto, de certa forma, tombou a motocicleta e demorou para fugir, momento em que conseguiu decorar a placa; QUE pediu para o seu tio, Nonato, ligar para a polícia e informou as características dos assaltantes, bem como o número da placa da motocicleta; QUE repassou informações sobre as características físicas e sobre a roupa dos assaltantes; QUE após o fato, soube por populares que mais adiante, na rua Angelim, ocorrera outro assalto, sendo que as características dos assaltantes eram as mesmas; QUE concluiu que teria sido as mesmas pessoas que a assaltaram; QUE os policiais realizaram a busca pelos assaltantes e encontraram um dos celulares na casa de um deles; QUE foi para a delegacia e reconheceu o acusado Igor, por conta das características físicas e da roupa que ele usava. QUE não tem certeza se o acusado estava utilizando a mesma roupa do momento do assalto, mas o reconheceu por conta de sua altura e porte físico; QUE o celular rastreado pelos policiais era da outra vítima e a localização dele apontava para a casa do acusado; QUE não lembra se a motocicleta foi apreendida; QUE o assalto ocorreu no final da tarde, após as 15 horas e o acusado foi preso no mesmo dia, por volta das 20 horas; QUE, além do celular da outra vítima, a motocicleta utilizada no assalto também foi encontrada na casa do acusado; QUE o acusado não confessou o assalto; QUE a outra vítima conseguiu reconhecer o acusado, pois tinha certa intimidade com a família dele e já tinha visto ele antes do assalto; QUE o Igor era o piloto; QUE os assaltantes estavam de capacete e não viu o rosto deles, reconheceu apenas por conta do porte físico; QUE seu celular foi encontrado na casa do acusado, contudo o celular da outra vítima não estava mais no local quando a polícia chegou; QUE após o assalto, recebeu uma mensagem da mulher do acusado, que pediu para retirarem a denúncia contra ele; QUE a vítima Beatriz também recebeu mensagem da mulher do acusado e, como ela era conhecida pela família do acusada, a mulher informou que iriam procurar e devolver o aparelho roubado para ela; QUE as redes sociais da mulher do acusado já estavam todas instaladas no seu aparelho celular; QUE a mulher do acusado enviou mensagem pedindo para retirar a denúncia, inclusive se ofereceu para recuperar o chip do aparelho que foi quebrado e, além disso, pediu para que apagasse suas informações do aparelho; QUE a mulher do acusado enviou mensagem para o seu próprio número, que estava instalado no celular; QUE o celular foi encontrado no mesmo dia e nesse período a mulher do acusado já havia instalado todas suas redes sociais no aparelho; QUE reconheceu os assaltantes pelos seus biotipos; QUE o acusado era alto, forte, moreno e o outro assaltante era magro e alto, diferente de Igor. QUE após receber a mensagem da mulher do acusado, desinstalou todas as redes sociais para não ter contato com o acusado”.

Também em juízo, a segunda vítima, Ana Beatriz Lima de Macedo, afirmou o seguinte (ID 26347761 e 26347762): “QUE no dia dos fatos, estava voltando da casa de uma amiga na rua Angelim; QUE eles estavam subindo na moto; QUE a rua estava meio deserta, mas havia dois amigos seus; QUE já estava à uma esquina da sua casa; QUE eles vinham como se estivessem procurando alguma casa; QUE quando eles a abordaram, o motorista da moto ficou muito nervoso, momento em que o carona lhe mandou entregar o celular; QUE travou e virou de costas, então o carona desceu da moto e lhe agarrou; QUE só entregou o celular quando o homem fez menção de que estaria com uma arma ou uma faca na cintura; QUE o motorista ficou muito nervoso, por isso, após o carona pegar o seu celular, eles não conseguiram ir embora rápido, momento em que conseguiu anotar o número da placa; QUE olhou para a placa e ficou repetindo; QUE gritou para que os seus amigos anotassem o número e eles anotaram o número da placa no chão; QUE eles estavam em uma moto Bros; QUE um dos seus amigos que havia anotado a placa, lhe levou à delegacia de Amparo Conquista, salvo engano; QUE a delegacia estava fechada; QUE eles não desligaram o seu celular e, através de seu e-mail, sua prima de Altamira, conseguiu rastrear o celular; QUE estava apontando para uma localização a qual foi repassada para a polícia; QUE a polícia conseguiu encontrar o celular através da localização; QUE se recorda de terem apreendido a motocicleta; QUE o seu celular já não estava mais na casa, apenas o celular de uma outra moça que eles haviam assaltado antes, na mesma rua; QUE foi a delegacia juntamente com a Juliane e deram os seus depoimentos; QUE, assim que chegou, o homem estava lá, momento em que o reconheceu como a pessoa que estava dirigindo a moto; QUE o passageiro que lhe abordou não estava lá; QUE reconheceu o Igor Vagner; QUE lembra de ter visto a motocicleta na delegacia e confirmado que era a mesma placa e os mesmos detalhes; QUE, pelo o que soube, a moto era nova e estava no nome de outra pessoa que havia comprado para o Igor; QUE o Igor é moreno, um polco alto e lembra dos olhos dele; QUE conviveu com o Igor durante sua infância e por isso se recorda dele; QUE já o conhecia; QUE sua tia era amiga da mãe do Igor; QUE por diversas vezes foi para a casa da mãe dele juntamente com a sua tia, momentos em que o via e algumas vezes se falavam; QUE, no momento do assalto, só conseguia ver os olhos dele; QUE ao chegar na sua casa, afirmou que o conhecia e lembrava dos olhos, pois lhe era familiar; QUE tem total certeza que ele era um dos assaltantes; QUE não sabe dizer se a Juliane reconheceu o Igor; QUE não recuperou o celular; QUE mudou de cidade por medo, pois recebeu algumas mensagens; QUE nessas mensagens a pessoa falava que sabia a hora que saia e a hora que entrava na escola; QUE isso lhe traumatizou muito e, assim que se formou, foi embora para outra cidade, pois se sentia muito ameaçada; QUE o próprio Igor foi quem lhe mandou essas mensagens; QUE o ameaçou falando que se ele não parasse de lhe mandar mensagens, iria fazer outro B.O.; QUE não era um celular tão novo, mas que foi um prejuízo, pois havia comprado e perdeu de uma hora para outra; QUE foi um prejuízo relevante”.

Corroborando os depoimentos acima, a testemunha PM Derlisson de Araújo Gonçalves assim alegou: “QUE recorda de alguns fatos da ocorrência. QUE localizou uma vítima na região da ocorrência e ela informou a placa da motocicleta utilizada no assalto e ela estava acompanhando a localização do celular roubado. QUE a localização do celular apontava para uma vila e com as características da motocicleta seguiram para a vila, local em que encontraram a moto e o acusado, que foi reconhecido por uma das vítimas. QUE não lembra de nenhuma das vítimas. QUE o acusado levou os policiais até uma lixeira, onde estava o celular enrolado em papel alumínio, salvo engano. QUE não lembra da versão que o acusado falou aos policiais. QUE após receber a informação prestada pelas vítimas, a polícia não demorou muito a localizar o aparelho. QUE não lembra do envolvimento do acusado em outros crimes. QUE uma das vítimas reconheceu o acusado, mas não sabe precisar quem foi. QUE a motocicleta apreendida tinha a mesma placa e características que a vítima informou”.

A testemunha PM Paulo Jorge Gomes Júnior respondeu às perguntas da seguinte forma: “QUE estava em serviço no dia dos fatos e houve um assalto na área do Santarenzinho, em que a vítima conseguiu pegar os dados da placa da motocicleta. QUE pediram apoio do NIOP para pesquisar o endereço do veículo e chegando lá, conversaram com a proprietária que informou que não tinha mais posse do veículo, pois já tinha vendido para outra pessoa. QUE no endereço informado havia uma vila, onde a motocicleta estava dentro de uma residência. QUE encontraram o celular roubado enrolado em um saco, mas não lembra em que local da casa estava. QUE encontraram um celular e a motocicleta, mas não localizaram o celular da outra vítima, pois o acusado não informou com quem estaria o aparelho. QUE não lembra se o acusado disse que comprou o aparelho ou apresentou alguma conversa sobre isso. QUE apenas uma das vítimas informou o número da placa da moto. QUE já havia recebido informações de que o acusado era envolvido na prática de crimes como assalto. QUE chegaram na residência com as informações recebidas pela proprietária da moto, mas não lembra se chegaram a rastrear o celular da vítima”. (Trechos extraídos do parecer da Procuradoria de Justiça.)

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas, pois como visto as vítimas e testemunhas conseguiram narrar os fatos de forma uníssona, sem qualquer dúvida de que o autor é o Apelante, comprovado, inclusive pelo Auto de apreensão e apresentação da
res furtiva.

Neste ponto, convém destacar o entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátria quanto ao valor probatório da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, os quais são, geralmente, cometidos na clandestinidade, ou seja, sem a presença de testemunhas.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra r. sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, nos termos do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência de provas para absolvição do réu e se a pena-base foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva restou demonstrada nos autos por meio do depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos testemunhos de três policiais militares que confirmaram a dinâmica do crime, a detenção do acusado e o reconhecimento pessoal feito na delegacia.
A palavra da vítima, em casos de roubo praticado na clandestinidade, possui especial valor probatório quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

4. A tese absolutória não merece acolhimento, pois o conjunto probatório confirma a prática do delito, inclusive com a participação direta da vítima na diligência policial que culminou na prisão do réu.

5. Quanto à pena-base, o juiz valorou negativamente as circunstâncias do crime, destacando o uso de arma branca (faca) como elemento de maior reprovabilidade. Tal fundamentação é válida, considerando que a referida majorante não foi utilizada na terceira fase da dosimetria, sendo legítima sua consideração na primeira etapa.

6. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime quando o agente se utiliza de faca para consumar o roubo, desde que não aplicada como causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais, é suficiente para embasar condenação em crimes de roubo praticados na clandestinidade. 2. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando utilizado instrumento cortante não considerado como causa de aumento de pena.”

Dispositivos relevantes citados:
CP (arts. 59, 157, § 2º, II)

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no AREsp 2293248/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16/10/2023

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005516-78.2014.8.14.0055 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025)

De igual forma, não há que se falar em exclusão da qualificadora, pois o Magistrado condenou o Apelante pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, nos termos do artigo 157, §2° II, do Código Penal.

No mesmo sentido não existe como desclassificar o delito para o artigo 180, do Código Penal, pois presentes os elementos do tipo do crime de roubo, disposto no artigo 157, §2°, II, do Código Penal, conforme depoimentos das vítimas e testemunhas, não havendo qualquer prova que corrobore as alegações defensivas do mesmo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória integralmente.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/06/2025